Tribunal: TJBA
Processo: 8050188-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050188-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DERMEVAL ALVES CORDEIRO

Advogado(s)
:
DJALMA DA SILVA LEANDRO registrado(a) civilmente como DJALMA DA SILVA LEANDRO

AGRAVADO: CELSO MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGUES ROCHA, GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE PERDAS E DANOS. REBANHO BOVINO. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração interpostos pelo Espólio de Celso Marques dos Santos contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento do executado para reformar decisão que remetia a liquidação de perdas e danos (semoventes) para ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
a) Verificar se houve omissão no julgado por não aplicação do rito de ampliação da turma julgadora em face de julgamento não unânime em sede de agravo de instrumento; b) Analisar se existe contradição interna no acórdão ao vincular a discussão sobre a restituição de animais ao cumprimento de sentença originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No que concerne à alegada omissão pelo descumprimento do artigo 942 do CPC, a técnica de ampliação do colegiado em sede de agravo de instrumento é restrita às hipóteses em que o julgamento não unânime reforma decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito da demanda (artigo 942, § 3º, inciso II, do CPC).

4. O acórdão embargado versou exclusivamente sobre a definição do rito processual e o local adequado para a liquidação de perdas e danos previstas no título executivo, não possuindo natureza de julgamento de mérito. Portanto, a decisão por maioria de votos não atrai a obrigatoriedade da técnica de ampliação, inexistindo a omissão apontada.

5. Quanto à suposta contradição, o Embargante demonstra apenas inconformismo com o entendimento de que a controvérsia sobre os semoventes deve ser resolvida na fase de liquidação por artigos. A contradição que autoriza o recurso integrativo deve ser interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, o que não ocorre na espécie.

6. O acórdão fundamentou claramente que, constando no título executivo a obrigação de indenizar perdas e danos, a apuração do destino do rebanho e suas crias é matéria intrínseca à liquidação (procedimento comum), não se podendo exigir nova ação autônoma para tal finalidade, sob pena de violação à efetividade e celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A técnica de ampliação do julgamento prevista no artigo 942 do CPC somente se aplica ao agravo de instrumento quando houver a reforma, por maioria, de decisão que julgue parcialmente o mérito. 2. A utilização de embargos de declaração com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito da decisão e reverter o resultado do julgamento é inviável na ausência de omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 942, § 3º, inciso II, e 1.022 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8050188-69.2025.8.05.0000
, figurando como embargante
CELSO MARQUES DOS SANTOS
e como embargado
DERMEVAL ALVES CORDEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA